Tribunal: TJSP
Processo: 1006300-30.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor que pretende a devolução de valores pagos por mercadoria que não foi entregue. Sentença de procedência parcial contra o vendedor e improcedência em relação aos gestores de pagamento. Transação realizada diretamente entre comprador e vendedor, fora do ambiente de negócios próprio do "Mercado Livre". Apenas os

Ementa:

COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autor que pretende a devolução de valores pagos por mercadoria que não foi entregue. Sentença de procedência parcial contra o vendedor e improcedência em relação aos gestores de pagamento. Transação realizada diretamente entre comprador e vendedor, fora do ambiente de negócios próprio do "Mercado Livre". Apenas os sistemas de pagamento "Pic Pay" e "Mercado Pago" é que foram utilizados pelo comprador. Negócio não abrangido pelo programa "Compra Garantida" que é exclusivo do "Mercado Livre", não sendo possível responsabilizar o "Mercado Pago" ou o "Pic Pay", pela não entrega do bem, pois estes atuaram apenas e tão somente como gestores de pagamentos. Ausente falha na prestação de serviços. Indenização moral indevida. Juros de mora a partir da citação. Relação contratual. Art. 405 do CC. Recurso não provido